Tribunal: TJDFT
Processo: 0719455-74.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719455-74.2019.8.07.0000 RECORRENTE: FERNANDA MEIRELES ESTEVAO DE OLIVEIRA RECORRIDOS: MARIA LENI DE QUEIROZ, GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PREFERÊNCIA. ADJUDICAÇÃO. DESCENDENTE DO SÓCIO DA PESSOA JURÍDICA EXECUTADA. O descendente do sócio da empresa executada não tem direito de preferência na adjudicação do imóvel da pessoa jurídica. O recorrente alega violação ao artigo 876, § 5o, do Código de Processo Civil, defendendo a possibilidade e o direito de preferência dos descendentes do sócio da empresa executada adjudicarem bens da referida pessoa jurídica, como forma de salvaguardar o patrimônio da empresa que está prestes a ser expropriado, apesar de ausente expressa previsão legal. Defende que o intuito do mencionado normativo é evitar a expropriação de bens da parte executada, pouco importando se o devedor é pessoa física ou jurídica. No aspecto, apresenta a existência de divergência jurisprudencial colacionando julgado do TJRN para demonstrá-la. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto ao apontado malferimento ao artigo 876, § 5o, do Código de Processo Civil, bem como em relação ao dissídio interpretativo invocado. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005